Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703730-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: BRUNO OLIVA VICENTE D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO DANTAS DA SILVA contra "decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento", publicada em 16/5/2024, o que, a priori, se refere, na verdade e consoante se aduz dos autos, ao acórdão no 1859699 da 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 59169684), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por aquele interposto no ID 55479187. O recorrente no presente agravo interno, busca, fundamentalmente, o afastamento da coisa julgada, matéria apreciada e deliberada pelo Colegiado na oportunidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento (ID 59494590). Feitas essas considerações iniciais, com o viso de evitar eventual nulidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DESTE AGRAVO INTERNO, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator